Tribunal: TJMT
Processo: 1004905-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004905-53.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), MIGUEL BATISTELLA - CPF: 224.924.969-53 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO FACE À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DA GARANTIA OFERTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – MATÉRIA SEQUER ABORDADA PELAS RAZÕES RECURSAIS – MERA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO DECORRENTE DO SIMPLES PROCESSAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E EXPROPRIAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – PARTICULARIDADE QUE NÃO AUTORIZA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1004905-53.2020.8.11.0000
(ID no
48358950 - i
nterposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - NOVA MUTUM)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MIGUEL BATISTELLA
contra o acórdão (cf. ID 47301965) que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1004905-53.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Nova Mutum/MT, mantendo
a r. decisão que
,
nos da ação de
“Embargos à Execução”
(Número Único 1002598-96.2019.8.11.0086), opostos pelo agravante/embargante contra a pretensão executiva contra si deduzida pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à falta de preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, anotando, ainda, que não restou comprovado que o imóvel objeto de hipoteca é suficiente para a garantia da execução, além de não ter havido
“oferecimento de caução em dinheiro, depósito ou algo que apresente maior liquidez para a satisfação da dívida”
(cf. ID 28508436 dos autos de origem).

O embargante afirma que o acórdão padece de contradição, já que o
“imóvel dado em garantia
(à execução)
é o imóvel que foi dado em garantia ao contrato celebrado com a agravado, de ID no 21010942, dos autos no 1001400-24.2019.811.0086”
, sendo que o agravante/embargante,
“para cumprir com o prazo legal, apresentou os embargos à execução, porém o magistrado de primeiro grau antes de indeferir a liminar pleiteada, deveria ter oportunizado ao agravante sanar o vício processual, que neste caso
(era)
a apresentação de matrícula e ou avaliação”
do imóvel oferecido à penhora, tratando-se de vício sanável (cf. ID 48358950 - Pág. 3).

Insiste em que os embargos à execução deveriam ter sido recebidos com efeito suspensivo, conforme postulado, ressaltando que
“o contrato executado contém um imóvel cujo valor é bem superior ao da dívida, assim preenche os requisitos do artigo 919, §1 do CPC”
(cf. ID 48358950 - Pág. 4).

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que, suprida a contradição apontada, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, com o consequente deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, prequestionando os artigos 303, § 6o; 919, §1o; 932, parágrafo único, 938, §1o, e 1.022, todos do CPC (cf. ID 48358950).

Contrarrazões foram ofertadas pela parte embargada com combate às razões recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. ID 49648470).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava mantendo a decisão agravada, especialmente em relação à ausência de efetiva garantia da execução, por penhora, depósito ou caução suficientes:

Sem delongas, o art. 919, §1o, do CPC dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1651168/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017).

A decisão agravada já eliminou a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, porque verificou que não restou demonstrada a garantia da execução, sequer chegando o magistrado a verificar se estavam presentes todos os requisitos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), como se vê nos seguintes trechos da decisão agravada:

“(...) para que faça jus a concessão do efeito suspensivo a parte Embargante deve demonstrar a presença dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, ou seja, a concessão do efeito suspensivo não se dá de maneira automática.

(...)

Desta feita, em relação ao primeiro requisito exigido, inegável a tempestividade dos presentes embargos, a teor do disposto no art. 219 c.c. art. 231, II, ambos do Código Civil, conforme devidamente certificado no Id. 26231313.

Por sua vez, no que concerne a segurança do juízo, esta não restou configurada, eis que ausentes elementos que demonstrem que o imóvel objeto de hipoteca, nos autos de execução em apenso, é suficiente para a garantia da execução e consequente adimplemento da dívida.

Ademais, não restou configurada o oferecimento de caução em dinheiro, depósito ou algo que apresente maior liquidez para a satisfação da dívida.

(...)

Com isso, a apreciação quanto à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não comporta maiores delongas, sendo o seu indeferimento medida que se impõe.

Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução, forte no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

(...)”.

No presente caso, a argumentação do agravante não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que, além de não ter sido apresentado qualquer documento que comprove as afirmações de que o imóvel dado em garantia hipotecária é suficiente para a garantia da execução, tampouco de que esta já esteja efetivamente garantida, não há nas razões recursais sequer uma linha de fundamentação sobre a presença do requisito da probabilidade do direito alegado, senão simples discurso sobre o perigo de dano que poderá advir da não concessão do efeito suspensivo almejado.

Aliás, ainda que relegássemos a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução – como de fato fez o próprio embargante –, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “periculum in mora” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1o, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “o juiz (poderia), a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente (pudesse) causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta é, como disse o embargante/agravante, que ele “poderá sofrer severa constrição do seu bem imóvel, já que sendo ele produtor rural, necessita da utilização plena deste, pois, qualquer constrição que esta execução poderá ocasionar (...) a interrupção das atividades do Agravante, sem ante ver o desfecho final dos embargos à execução” (sic – cf. ID 35251997 - Pág. 5), não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a constrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1o, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1o, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução (...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1o, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”. Na verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado” (obra e página citadas).

Assim, à mingua da relevância da fundamentação dos embargos, realmente não pode ser concedido efeito suspensivo.

Além disso, como já dito, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível que ela já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, que deve, necessariamente, corresponder ao valor exequendo devidamente corrigido, com acréscimo dos juros, custas e honorários advocatícios, e, no caso dos autos, o MM. Juiz ressaltou que não restou comprovada a suficiência da garantia ofertada, e, “data venia”, sabemos que a existência de garantia hipotecária no título exequendo não significa que o Juízo esteja garantido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.
(
Grifei
- cf. ID 47301965 - Pág. 3/6).

Há, na verdade, descontentamento do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que REJEITO os presentes embargos.

Considerando o nítido propósito de rediscussão da matéria e sendo absolutamente protelatória a interposição recursal, condeno o embargante ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa ao embargado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020